Tribunal: TJES
Processo: 5016817-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016817-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILU POLTRONIERI VON SCHAFFELU

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RESTITUIÇÃO AO MUTUÁRIO DA IMPORTÂNCIA REMANESCENTE – ABATIMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS – LEGITIMIDADE – CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR CORRETO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA ANULADA – ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
É incontroversa a existência de saldo remanescente a restituído à parte autora, que entende ser de R$ 293.412,19 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos e doze reais e dezenove centavos), ou seja, bem superior à quantia que lhe foi restituída pela instituição financeira.

2)
Acerca dos valores descontados do produto da arrematação, não há dúvida acerca de sua legitimidade, à luz do contrato de financiamento que, em seus itens 18.1 e 19.5, atribui ao adquirente do imóvel a responsabilidade pelo custeio, após a consolidação da propriedade plena do imóvel em favor do credor, de todas as despesas que se relacionem ao imóvel, além dos gastos com a realização de leilão e outros.

3)
No tocante ao saldo devedor consolidado (R$ 143.865,16), não explicitou a instituição financeira como teria sido alcançado, haja vista que no “Cronograma de Retorno Financeiro” anexado à contestação, o valor aproximado a esse título teria sido apurado em março/2015, ou seja, mais de três anos antes da consolidação da propriedade plena do imóvel, que ocorreu em 30/09/2018, quando o saldo devedor era de R$ 125.722,60 (cento e vinte e cinco mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

4
)
Em relação ao valor deduzido a título de “despesas”, não obstante a previsão contratual de que o adquirente do imóvel responsabiliza-se, ao desocupá-lo “no dia seguinte ao da consolidação da propriedade plena”, pelas despesas com água, luz, gás, contribuições devidas ao condomínio, à reposição ao estado em que o recebeu etc. (item 18.1), além dos encargos e custas com os leilões, comissão devida ao leiloeiro e outras (item 19.5), torna-se necessária a verificação, por profissional especializado, de como foi alcançada a soma apontada pela instituição financeira.

5)
Não haver meios seguros de se apontar, sem auxílio técnico, a correção do cálculo realizado pela instituição financeira, assim como inexiste base segura para reconhecer o acerto do valor apontado como devido pela autora, daí porque deve ser acolhido o pedido recursal subsidiário, em prol da anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que seja produzida prova pericial contábil, conforme postulado perante o Juízo de 1º grau e implicitamente rechaçado ao ser a lide julgada antecipadamente.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Marilu Poltronieri Von Schaffelu
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (Id 7676752), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Itaú Unibanco S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação. Vejamos.

Alega a autora/apelante fazer jus ao recebimento do valor remanescente após a realização de leilão do imóvel financiado junto ao banco apelado, o qual foi arrematado, no dia 04/12/2018, pela quantia de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), de modo a sobejar o saldo devedor existente à época em que foi consolidada a propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.

De acordo com seus cálculos, o valor a ser-lhe restituído, atualizado até o mês de agosto de 2021, seria de R$ 293.412,19 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos e doze reais e dezenove centavos), já incluídos honorários advocatícios à base de 10% (Id 7676615, p. 9), o que foi refutado pelo requerido/apelado ao apresentar defesa no sentido de que o “valor de sobejo”, a que fez jus a autora/apelante, na forma do § 4º do art. 27 da Lei 9.514/97, foi de R$ 89.632,69 (oitenta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), sendo este creditado em sua conta bancária no dia 13/12/2018.

Após a réplica, manifestaram-se as partes ao serem instadas a especificarem as provas cuja produção pretendiam (Id’s 7676749 e 7676751) e, na sequência, foi proferida a sentença que, julgando antecipadamente a lide,
rejeitou

o pedido por considerar a douta juíza sentenciante, em suma, que o valor remanescente devido à autora foi creditado pelo banco requerido, em face do que se insurge por meio do recurso de que ora se cuida.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante em síntese, que:
(i)
comprovou documentalmente que realizou o financiamento do valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), tendo se tornado inadimplente, segundo o apelado, no valor de R$ 127.014,25 (cento e vinte e sete mil, quatorze reais e vinte e cinco centavos);
(ii)
alegou o banco apelado que o saldo devedor de R$ 143.865,16 (cento e quarenta e três oitocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) do saldo do financiamento, além de R$ 23.063,50 (vinte e três mil, sessenta e três reais e cinquenta centavos) de despesas com a retomada do imóvel e leilões;
(iii)
não foi analisado o documento constante do Id 9788535, p. 21, do qual consta informação do apelado de que o saldo devedor seria de R$ 127.014,25 (cento e vinte e sete mil, quatorze reais e vinte e cinco centavos);
(iv)
faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de apontar o correto saldo devedor do contrato, a qual foi obstada pelo julgamento antecipado da lide; e
(v)
deve a sentença ser reformada a fim de que o apelado seja condenado a restituir-lhe os valores remanescentes após a quitação da dívida ou, subsidiariamente, ser anulada a fim de que a instrução probatória seja reaberta com a realização de prova pericial contábil a fim de se apurar o correto saldo devedor.

Ao julgar improcedente o pedido, a sentença considerou acertado o cálculo elaborado pelo banco requerido/apelado, de acordo com o qual foi descontado, do produto da arrematação (R$ 258.000,00), o saldo devedor consolidado (R$ 143.865,16), além das rubricas discriminadas como “despesas” (R$ 23.063,50) e “honorários” (R$ 1.438,65), com isso remanescendo a quantia que foi efetivamente restituída ao mutuário (R$ 89.632,69).

Dessa forma, é incontroversa a existência de saldo remanescente a restituído à parte autora que, todavia, entende ser de R$ 293.412,19 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos e doze reais e dezenove centavos), ou seja, bem superior à quantia que lhe foi restituída pela instituição financeira.

Pois bem. A começar pelos valores descontados do produto da arrematação, não há dúvida acerca de sua legitimidade, à luz do contrato de financiamento que, em seus itens 18.1 e 19.5, atribui ao adquirente do imóvel a responsabilidade pelo custeio, após a consolidação da propriedade plena do imóvel em favor do credor, de todas as despesas que se relacionem ao imóvel, além dos gastos com a realização de leilão e outros.

A controvérsia, repito, cinge-se ao correto saldo devedor à época em que foi consolidada a propriedade plena em favor da instituição financeira – se aquela constante de seu cálculo (R$ 143.865,16) ou a alegada pela autora (R$ 127.014,25) – e à comprovação das aludidas “despesas”, que teriam alcançado a quantia apontada na planilha de cálculos que acompanha a contestação (R$ 23.063,50).

A meu ver, tem razão a apelante ao sustentar a necessidade de ser produzida
prova pericial contábil
. Explico.

No tocante ao saldo devedor consolidado (R$ 143.865,16), não explicitou a instituição financeira como teria sido alcançado, haja vista que no “Cronograma de Retorno Financeiro” anexado à contestação, o valor aproximado a esse título teria sido apurado em mês de março/2015 (Id 7676632, p. 20), ou seja, mais de três anos antes da consolidação da propriedade plena do imóvel, que ocorreu em 30/09/2018, quando o saldo devedor era de R$ 125.722,60 (cento e vinte e cinco mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) – Id 7676632, p. 21.

Em relação ao valor deduzido a título de “despesas”, não obstante a previsão contratual de que o adquirente do imóvel responsabiliza-se, ao desocupá-lo “no dia seguinte ao da consolidação da propriedade plena”, pelas despesas com água, luz, gás, contribuições devidas ao condomínio, à reposição ao estado em que o recebeu etc. (item 18.1), além dos encargos e custas com os leilões, comissão devida ao leiloeiro e outras (item 19.5), torna-se necessária a verificação, por profissional especializado, de como restou alcançada a soma apontada pela instituição financeira.

Isso porque, a perícia contábil constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Na espécie, considero não haver meios seguros de se apontar, sem auxílio técnico, a correção do cálculo realizado pela instituição financeira, assim como inexiste base segura para reconhecer o acerto do valor apontado como devido pela autora/apelante (R$ 293.412,19),
daí porque proponho seja acolhido o p
edido
recursal subsidiário
, em prol da anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que seja produzida prova pericial contábil, conforme postulado perante o Juízo de 1º grau (Id 7676749) e implicitamente rechaçado ao ser a lide julgada antecipadamente.

Do exposto,
conheço da apelação cível
e lhe dou provimento parcial
para anular a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.